Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0710237-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA LUCIA DIAS DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência em face da decisão proferida pelo juízo de origem que não concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução por falta de garantia do juízo. Alega o agravante ser ilegítima a decisão, porquanto foi demonstrada a quitação do débito em 11/02/2023. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento processual, o exame dos autos em sede de cognição sumária não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, face a ausência de demonstração do requisito da probabilidade do direito para autorizar a suspensão da decisão agravada. O §1o do art. 53 da Lei 9.099/95 estabelece que, depois de efetivada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos por escrito ou verbalmente. Desse modo, a penhora constitui pressuposto para oferecimento dos embargos à execução. Nesse aspecto, também dispõe o Enunciado 117 do FONAJE, segundo o qual é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. Diante do tratamento expresso da matéria no âmbito dos Juizados Especiais (art. 53, § 1.o, da Lei 9.099/95), não se aplicam as regras do CPC. No caso dos autos, embora o recorrente alegue a quitação da dívida, juntou comprovantes de pagamento de um cartão de crédito no ano de 2019, sendo necessária dilação probatória exauriente para verificar se tais comprovantes se referem ao pagamento do débito discutido. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito